Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-61.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000940-61.2020.8.11.0040
APELANTE JHONATAN BENEDITO DA SILVA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, verte dos autos que, uma vez provocada a emitir parecer, a i. Cúpula Ministerial viu-se impossibilitada de fazê-lo em razão de não se encontrarem nos autos as contrarrazões ministeriais, ao revés, a informação registrada na certidão juntada no ID 66038490 é a de que “As contrarrazões estão no Apolo devido o processo ser híbrido.”
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, e, tratando-se de autos digitalizados, primeiramente determino à Secretaria Criminal Unificada que proceda à busca das contrarrazões do Ministério Público nos autos físicos eventualmente acondicionados no Departamento, e acaso disponíveis, promova a respectiva juntada aos autos eletrônicos.
Não sendo esta a hipótese, oficie-se o d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das contrarrazões ministeriais, a serem anexadas ao presente feito pela própria 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, se possível, ou pela Secretaria Criminal Unificada do TJMT, acaso não o tenha feito a instância de piso.
Enfim, cumpridas as diligências, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator